Tribunal: TJDFT
Processo: 0008013-75.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008013-75.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Conforme ofício da COORPRE (ID: 54894276 e 54894277), operou-se o adimplemento integral do Precatório n. 0702917-76.2023.8.07.0000, em favor de ELIETE FERNANDES CAVALCANTE e os respectivos honorários contratuais. Diante disso, julgo extinta a execução em relação a ELIETE FERNANDES CAVALCANTE e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais), a teor do art. 924, inciso II, do CPC. II - No ID: 75506791, o SINDIRETA requereu (i) a habilitação dos sucessores da servidora ELIETE FERREIRA DA SILVA; e (ii) a expedição de requisições de pequeno valor em favor dos sucessores, tendo em vista que eles renunciam aos créditos que ultrapassem o valor de 40 (quarenta) salários-mínimos. Instado, o Distrito Federal não se opôs ao pedido (ID: 76220269). Passo a decidir. Nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, tal sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692, os quais dispõem: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. (...) Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. (g.n.). Na espécie, o exequente comprovou o óbito da substituída ELIETE FERREIRA DA SILVA; pela certidão de ID: 75506792 - Pág. 1, bem como comprovou a condição de herdeiros de WINNE LARISSA FIDELIS DA SILVA, WILKER MARKS FIDELIS DA SILVA, WILLAN MARCOS FIDELIS DA SILVA e EMANUELLY ALVES DA SILVA, todos filhos da falecida, pelos documentos de ID: 75506792 - Pág. 4. A regular representação dos sucessores em juízo, por sua vez, dá-se pelas procurações de ID 58655047 - Pág. 4-7. Nesse contexto, incide à espécie a regra do art. 691 do CPC e o pleito admissão ou não da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, porquanto desnecessária dilação probatória diversa da documental. Trata-se, portanto, de habilitação como incidente processual, a qual, conforme esclarece Claudia Elisabete Schwerz Cahali (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al.] (Coord.). Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.596): Afigura-se cabível quando a prova documental for apta e suficiente a demonstrar a qualidade do sucessor habilitado e o óbito do falecido. À guisa de exemplo: no caso da habilitação ser promovida por cônjuge e herdeiros necessários que comprovem por documentos a sua condição e o falecimento do sucedido. (g.n.). Pelo exposto, admito a habilitação de WINNE LARISSA FIDELIS DA SILVA, WILKER MARKS FIDELIS DA SILVA, WILLAN MARCOS FIDELIS DA SILVA e EMANUELLY ALVES DA SILVA. No quetange ao modo de pagamento do crédito executado, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 22156699). O SINDIRETA informou que os sucessores de ELIETE FERREIRA DA SILVA renunciam aos créditos individualmente superiores a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia apresentada pelos sucessores de ELIETE FERREIRA DA SILVA, devidamente assistidos nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC). Determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, do Precatório n. 0702918-61.2023.8.07.0000, oriundo do requisitório de ID: 43128923, expedido em favor de ELIETE FERREIRA DA SILVA. Após, expeçam-se: RPVs, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor dos sucessores de WINNE LARISSA FIDELIS DA SILVA (25%), WILKER MARKS FIDELIS DA SILVA (25%), WILLAN MARCOS FIDELIS DA SILVA (25%) e EMANUELLY ALVES DA SILVA (25%), devendo-se observar o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID: 32687939). Brasília, 22 de setembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR